Tribunal: TJES
Processo: 5007019-03.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007019-03.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTHIAGO TOVAR PYLRO
RECORRIDO: WILSON CARNEIRO JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007019-03.2020.8.08.0024

RECTE.: SANTHIAGO TOVAR PYLRO

RECDO.: WILSON CARNEIRO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSO DE DIREITO. OFENSA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O autor relata que foi contratado pelo requerido para prestação de serviços de advocacia, no entanto, o mesmo optou por rescindir o contrato e formulou uma reclamação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES, utilizando expressão ofensiva. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. 2. Tese da parte requerida: Relata, basicamente, que a indenização somente pode ser concedida se o autor da reclamação tiver a intenção manifesta de prejudicar o acusado, o que não é o caso dos autos. Apresentou contrarrazões no id. 7916662. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de condenação da Ré em danos morais. Dessa forma, declaro extinto o presente feito, a teor da norma contida no art. 487, inciso I, CPC, nos termos da fundamentação supra”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença. Conforme apontado pelo magistrado singular, o simples fato de o demandado ter manejado representação disciplinar em face do autor perante o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (ES), por si só, não dá ensejo à indenização pretendida pelo autor a título de danos morais. Note-se que o ato perpetrado pelo réu se traduz em perfeito exercício regular de um direito, consubstanciado no direito de petição cultuado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV. De outra banda, não pode haver o abuso do exercício do referido direito. Por mais que o reclamente, ora recorrido, tenha suas razões, que não é o mérito do presente recurso, não pode utilizar a representação junto ao órgão de classe para ofender a honra do reclamado. A utilização da expressão “delinquente”, contida no documento acostado ao id. 1426153, a meu ver, teve o condão de denegrir a imagem do autor, posto que realmente, quando utilizada como adjetivo, dá a conotação que se trata de pessoa que possui a característica (habitualidade) de quem infringe a lei. Não há dúvidas de que o mesmo tinha a intenção de injuriá-lo perante o órgão de classe, posto que expressamente disse que "me empenho em comprovar como delinquente." Se o recorrente falhou no exercício do mandato que lhe fora conferido, violando seus deveres ético-profissionais, praticando um ato ilícito de natureza aparentemente civil, tanto que fora representado junto ao órgão de classe, tal circunstância não permite, repiso, que possa ser ofendido. Dessa forma, a condua ofensiva, desproporcional e abusiva do recorrido causou nítidos danos a honra subjetiva e objetiva do recorrente, especialmente em relação à sua imagem perante seus pares. Na quantificação do dano moral tenho que observar a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e a sua extensão, procedendo de forma razoável e proporcional, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. E, considerando especialmente a condição econômica favorável das partes e a extensão dos danos à imagem do recorrente, entendo como correto e adequada a fixação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.